Tribunal: TJSP
Processo: 1011492-81.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de prova. Imagem. Agressão ocorrida na área de recepção do hospital. Exibição das imagens no bojo da produção antecipada de prova que não implica em ofensa ao direito de intimidade dos envolvidos; ademais, há necessidade de apurar eventual responsabilidade do hospital quanto à quebra do dever de segurança daqueles que se acham em suas dependências. Sentença

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de prova. Imagem. Agressão ocorrida na área de recepção do hospital. Exibição das imagens no bojo da produção antecipada de prova que não implica em ofensa ao direito de intimidade dos envolvidos; ademais, há necessidade de apurar eventual responsabilidade do hospital quanto à quebra do dever de segurança daqueles que se acham em suas dependências. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011492-81.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
GERACINA RODRIGUES RAMOS, é apelado REDE DOR SÃO LUIZ S/A
UNIDADE ASSUNÇÃO(HOSPITAL ASSUNÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011492-81.2017.8.26.0161 -Voto no 4505
2
VOTO No 4505
PROCESSO No: 1011492-81.2017.8.26.0161
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL
APELANTE: GERACINA RODRIGUES RAMOS
APELADO: REDE DOR SÃO LUIZ S/A UNIDADE ASSUNÇÃO
Apelação. Produção antecipada de prova. Imagem. Agressão
ocorrida na área de recepção do hospital. Exibição das
imagens no bojo da produção antecipada de prova que não
implica em ofensa ao direito de intimidade dos envolvidos;
ademais,
há
necessidade
de
apurar
eventual
responsabilidade do hospital quanto à quebra do dever de
segurança daqueles que se acham em suas dependências.
Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação
nos termos do tópico final adiante descrito:
“(...) , JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado nesta ação movida por
GERACINA RODRIGUES RAMOS em face de REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
(HOSPITAL ASSUNÇÃO-UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO) e julgo
extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Condeno a integral sucumbência da autora, condeno-a no
pagamento das custas processuais recolhidas pelas partes e no pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono da ré, que fixo em R$
700,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, entretanto,
suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pela autora, posto que
beneficiária da gratuidade processual.”
Insurge-se a apelante sustentando que a exibição de imagens é imprescindível para
demonstração da agressão sofrida dentro das dependências da apelada e que não viola
a intimidade das pessoas que ali se achavam na ocasião porque não se trata de
ambiente íntimo, além do que há interesse comum das partes no seu conteúdo.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011492-81.2017.8.26.0161 -Voto no 4505
3
A breve leitura da inicial permite inferir que a autora sustenta ter sido agredida por
familiares de sua neta, na área de recepção do hospital; em razão disso, pleiteou a
exibição das gravações da recepção a fim de comprovar a agressão sofrida.
Assim, não é possível entender que a exibição das gravações da área de recepção
incide em ofensa ao direito de intimidade dos envolvidos tampouco que o hospital
não tem o dever de colaborar com a elucidação dos fatos.
É que a prova documental demonstra, com segurança, que a agressão se deu na área
de recepção e teria evoluído da mera altercação entre os envolvidos para as vias de
fato e daí para a prática lesão corporal com fratura de nariz.
E cabe ao hospital guarnecer a segurança daqueles que se acham em suas
dependências e manter funcionários qualificados para impedir ou, ao menos,
diminuir as consequências de eventuais brigas que ocorram em suas instalações.
Ademais, a necessidade de apuração da autoria da lesão corporal se sobrepõe ao
direito de intimidade dos envolvidos. E ainda que assim não fosse, a exibição judicial
das imagens não implicaria em ofensa à intimidade porque a sua utilização ficaria
restrita à finalidade judicial.
O recurso, destarte, merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, invertendo-se os ônus
sucumbenciais.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator